Tribunal: TJES
Processo: 5006170-88.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006170-88.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KASTER PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros
RECORRIDO: ADRIANA PIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006170-88.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

RECORRIDO:
ADRIANA PIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA A EMPRESA KASTER. CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO ITAÚ OU DE SEUS PREPOSTOS NA APLICAÇÃO DO GOLPE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM FACE DO ITAÚ. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA KASTER A RESTITUIR O VALOR QUE A CONSUMIDORA TRANSFERIU. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c repetição de indébito c/c indenizatória ajuizada por ADRIANA PIN em face de KASTER PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese,
a parte autora alega que possui treze empréstimos consignados contratados juntos a diversas instituições financeiras e 1ª requerida (KASTER) ofereceu portabilidade da dívida, o que geraria economia nas parcelas, momento em que assinou os documentos enviados para formalizar a operação. Aduz que foi creditado em sua conta o valor de R$21.149,24 pelo 2º requerido (ITAÚ), sendo que descobriu se tratar de um empréstimo para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$530,00. Afirma que foi orientada pelo preposto da 1ª requerida a transferir o dinheiro para a conta da empresa, uma vez que seria utilizado para quitação dos outros empréstimos, o que não ocorreu após proceder com a transferência.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na inicial;

b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a restituírem os valores deduzidos indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação, competindo à parte autora apresentar extrato atualizado dos descontos em sede de cumprimento de sentença;

c)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagarem indenização à parte autora, a título de reparação por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

Irresignada com a sentença do ID 6348326, o BANCO ITAU CONSIGNADO interpôs Recurso Inominado, sustentando regularidade na contratação, logo, ausente falha na prestação dos seus serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstimo objeto destes autos, achando que o valor seria destinado a quitar os seus empréstimos com outros bancos e com isso, pagaria um valor mensal menor de parcela.

Embora inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa KASTER pensando que esta quitaria os seus contratos com os outros bancos,
não demonstrou a autora participação do recorrente no golpe aplicado
, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do banco sobre a licitude da transação de “portabilidade”, nota-se ainda que a autora narra na inicial ter recebido uma ligação da gerente do Banco Itaú onde teria confirmado a portabilidade, contudo a captura de tela trazida aos autos no ID nº 6348220, demonstra apenas um contato do whatsapp com o nome salvo como “Mariana Gerente Itaú”, e com número 14 99761-7097, ou seja, não comprova que este contato era de uma preposta do banco.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que o recorrente contribuiu para o golpe sofrido pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada em face deste, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

Por outro lado, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrido KASTER, uma vez que este induziu a consumidora a transferir os valores do empréstimo para conta de sua titularidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos
iniciais em face do recorrente
;

b) DECLARAR a validade do contrato de empréstimo objeto dos autos;

c) CONDENAR o requerido KASTER PROMOTORA DE VENDAS LTDA, ao pagamento de indenização por dano material à autora no valor de R$21.149,24 (vinte e um mil e cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária, de acordo com o índice da Corregedoria local, a contar do desembolso.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)